Tribunal: TJDFT
Processo: 0782064-35.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. REGRAS DO PASSE LIVRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. NO MÉRITO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes, em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em relação à ré REAL EXPRESSO LTDA, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. E em relação à ré, UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL, julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) gratuidade de justiça dos recorrentes; (ii) preliminar de legitimidade passiva da empresa Real Expresso LTDA; (iii) falha na prestação dos serviços de transporte terrestre; (iv) dever de indenizar; e (v) direito dos autores à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo aos recorrentes a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Preliminar de legitimidade passiva (REAL EXPRESSO LTDA). À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. A ré REAL EXPRESSO LTDA participou da cadeia de fornecimento de produtos e serviços de transporte terrestre, comercializando suas passagens de ônibus em empresa intermediária, UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A, de forma que é solidariamente responsável por danos causados aos usuários. Preliminar acolhida para reconhecer a legitimidade passiva da empresa REAL EXPRESSO LTDA.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
6. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, não é automática, sendo necessária a verossimilhança das alegações do consumidor e a sua hipossuficiência para a comprovação dos fatos, pressupostos não configurados na hipótese em comento, de forma que deve prevalecer a regra geral de distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, do CPC. No mesmo sentido: TDJFT, Acórdão 1994075, 0717076-78.2024.8.07.0003, Rel.a Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 2.5.2025.
7. Os autores/recorrentes reservaram passagens de ônibus das rés/recorridas, trecho Brasília (DF) -Rio de Janeiro (RJ), para o dia 19/08/2025, cujo embarque não ocorreu porque não observado o regramento para a reserva de transporte rodoviário gratuito.
8. As provas produzidas não demonstraram a verossimilhança dos argumentos deduzidos na inicial, porquanto os autores não apresentaram nenhum elemento probatório para a demonstração de que sofreram constrangimento indevido e/ou que as rés praticaram condutas ilícitas. Com efeito, segundo o relatório exibido pelas rés, o autor emitiu 27 passagens utilizando o benefício Passe Livre ou Acompanhante de Passe Livre, constando a reserva de duas viagens impraticáveis: Brasília- Rio de Janeiro, com embarque previsto para 19/08, às 16h30; e Brasília - Joinville, com embarque previsto para 20/08, às 18h00 (ID 80445122 - Pág. 1).
9. A Resolução da ANTT no 6.033/2023, que dispõe sobre a regulamentação da prestação do serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros, sob o regime de autorização, estabelece no art. 150, § 1.o: "O beneficiário de gratuidades e descontos previstos em lei não poderá, ainda que em autorizatárias diferentes, fazer reserva em mais de um horário para o mesmo dia e mesmo destino ou para horários e dias cuja realização da viagem se demonstre impraticável e caracterize domínio de reserva de lugares, em detrimento de outros beneficiários."
10. Evidenciado que os autores reservaram passagens de ônibus para destinos diferentes e em horários incompatíveis, descumprindo a norma legal, configura-se legítima a conduta das rés. Inexistindo defeito no serviço prestado ou conduta contrária à boa-fé objetiva praticada pelas rés, deve ser afastada a pretensão indenizatória deduzida na inicial.
IV. DISPOSITIVO
11. PRELIMINAR ACOLHIDA para reconhecer a legitimidade passiva da ré REAL EXPRESSO LTDA. No mérito, sentença confirmada pelos próprios fundamentos. Sem custas e honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995)
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1994075, Rel.a Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 2.5.2025.